Tribunal: TJSP
Processo: 2217541-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretenso reconhecimento de nulidade do processo por ausência de intimação para responder aos embargos de declaração, opostos na fase de conhecimento - Descabimento – A despeito do equívoco, ocorreu o trânsito em julgado da sentença – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Inteligência do artigo 508, do CPC – Decisão mantida - Recurso não provido, nessa

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretenso reconhecimento de nulidade do processo por ausência de intimação para responder aos embargos de declaração, opostos na fase de conhecimento - Descabimento – A despeito do equívoco, ocorreu o trânsito em julgado da sentença – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Inteligência do artigo 508, do CPC – Decisão mantida - Recurso não provido, nessa parte.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Inexigibilidade do débito – Impossibilidade – Inicial da fase executiva acompanhada da respectiva planilha de cálculo, demonstrando a evolução do débito – Ausência de violação ao disposto no artigo 524, incisos II, III, IV e V, do CPC - Decisão mantida - Recurso não provido, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217541-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante RENATA
MARTINS DA SILVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217541-67.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33.669
AGRV.No: 2217541-67.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS (F. R. DE VILA MIMOSA - 5a VARA)
AGTE. : RENATA MARTINS DA SILVA
AGDA. : BANCO DO BRASIL S/A
INTERDO: ROSELY APARECIDA MARTINS DA SILVA JAU ME
JUIZ PROLATOR: MARISTELA TAVARES DE OLIVEIRA FARIAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretenso reconhecimento de
nulidade do processo por ausência de intimação para responder aos
embargos de declaração, opostos na fase de conhecimento -
Descabimento A despeito do equívoco, ocorreu o trânsito em
julgado da sentença Eficácia preclusiva da coisa julgada
Inteligência do artigo 508, do CPC Decisão mantida - Recurso
não provido, nessa parte.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Inexigibilidade do débito
Impossibilidade
Inicial da fase executiva acompanhada da
respectiva planilha de cálculo, demonstrando a evolução do débito
Ausência de violação ao disposto no artigo 524, incisos II, III, IV
e V, do CPC - Decisão mantida - Recurso não provido, nessa
parte.

Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 307/308
dos autos de origem, na parte que rejeitou a alegação de nulidade do processo e
inexigibilidade do débito exequendo.
Em síntese, insiste a Agravante na nulidade do processo desde a
oposição dos embargos de declaração contra a sentença na fase de conhecimento, uma vez
que referidos embargos foram acolhidos sem a observância do disposto no artigo 1.023,
§2o, do Código de Processo Civil. Defende a ocorrência de violação ao contraditório e
ampla defesa. No mais, insiste na inexigibilidade do débito exequendo por inobservância
do disposto no artigo 524, incisos II, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Pugna pelo
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e processado com atribuição do
efeito suspensivo (fls. 330).
Contraminuta às fls. 334/338.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença movido por BANCO DO
BRASIL S/A em face de ROSELI APARECIDA MARTINS DA SILVA ME e RENATA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217541-67.2019.8.26.0000 -Voto no
3
MARTINS DA SILVA.
A decisão agravada rejeitou a alegação de nulidade do processo e
inexigibilidade do débito exequendo.
Pois bem.
O recurso não merece provimento.
No caso, contra a sentença proferida na fase de conhecimento (fls.
285/288) foram opostos embargos de declaração pelo Autor, ora Agravado.
Referidos embargos foram acolhidos, para alterar o dispositivo da
sentença nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e
condeno as requeridas a pagar ao autor a quantia de R$ 152.690,93, que será atualizada e
acrescida de juros de acordo com os encargos contratados.” (fls. 311).
A decisão acima foi disponibilizada no DJE em 29.09.2017 (fls.
312).
Na sequência, houve o trânsito em julgado em 26.10.2017.
Pois bem.
O artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, assim dispõe: “O
juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias,
sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da
decisão embargada”.
Referida norma não foi observada no presente caso. No entanto, não
se vislumbra a possibilidade de ser reconhecida a nulidade do processo.
Isso porque os embargos de declaração foram acolhidos para
esclarecer contradição relativa à forma de atualização do débito.
Logo, a questão deveria ter sido impugnada em sede de apelação,
recurso este que não foi interposto pelas partes, embora devidamente intimadas, ocorrendo
o trânsito em julgado da sentença.
Assim, independentemente da inobservância do disposto no artigo
1.023, §2o, acima mencionado, fato é que, com o trânsito em julgado da decisão de mérito,
“... considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte
poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” (artigo 508, do CPC).
Nesse sentido, confira-se decisão deste Tribunal de Justiça:
“PRAZO
INICIAL
PARA
INCIDÊNCIA
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA - Fixação desde a propositura da demanda no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217541-67.2019.8.26.0000 -Voto no
4
dispositivo da sentença - Situação não alterada no julgamento da
apelação - Consideram-se deduzidas e repelidas todas as matérias de
defesa que o devedor poderia ter opostas na primeira oportunidade,
quando interpôs o apelo - Eficácia preclusiva da coisa julgada -
Inteligência do art. 508 do NCPC - Impossibilidade de alteração do
julgado em sede de cumprimento de sentença mediante agravo de
instrumento tirado de decisão que simplesmente lhe dá cumprimento -
Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.”
(TJSP, Agravo de Instrumento 2093493-36.2019.8.26.0000; Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
de Bauru - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2019; Data de
Registro: 22/07/2019) (g.n.).
Nesse contexto, fica repelida a alegação de nulidade.
Melhor sorte não colhe a Agravante quanto à inexigibilidade do
débito, por inobservância do disposto no artigo 524, incisos II, III, IV e V, do Código de
Processo Civil.
Com a inicial do cumprimento de sentença foi apresentada a planilha
de fls. 13/16 dos autos de origem.
Nela constam os encargos e índices utilizados para apurar o saldo
devedor, conforme determinado no título executivo judicial (“... atualizada e acrescida de
juros de acordo com os encargos contratados.”), não havendo que se falar em violação ao
dispositivo acima mencionado.
Por esses fundamentos, a decisão merece ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica